Tribunal: TJMT
Processo: 0014854-56.2013.8.11.0003
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-20
Data de publicação: 2025-05-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0014854-56.2013.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Valor da Execução / Cálculo / Atualização]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[ADRIANA COMERCIO, EXPORTACAO E CEREALISTA LTDA - CNPJ: 09.508.910/0001-54 (APELANTE), DUILIO PIATO JUNIOR - CPF: 318.172.111-53 (ADVOGADO), CELEIRO ARMAZENS GERAIS LTDA - EPP - CNPJ: 04.907.191/0001-20 (APELADO), LUIS FELIPE LAMMEL - CPF: 652.732.220-87 (ADVOGADO), ELOI MOACIR FACCIO - CPF: 468.530.301-68 (APELADO), VINICIUS PEREIRA MULLER - CPF: 045.069.569-74 (ADVOGADO), DUILIO PIATO JUNIOR - CPF: 318.172.111-53 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Ementa:

Direito empresarial e processual civil. Apelação cível. Cumprimento de sentença.
Extinção indevida. Empresa executada em recuperação judicial.
A
usência de comprovação da efetiva instauração do juízo universal e submissão do crédito.
P
rosseguimento da execução em relação à recuperanda.
D
evedor solidário.
R
ecuperação judicial do devedor principal não obsta a execução contra o codevedor.
T
ema repetitivo 885/
stj
e súmula 581/
stj
.
S
entença cassada.
R
etorno dos autos à origem para regular processamento.
R
ecurso provido.

I. Caso em exame

1.
Trata-se de apelação cível interposta por credores contra sentença que extinguiu o cumprimento de sentença sob o fundamento de submissão do crédito ao juízo da recuperação judicial da empresa devedora. Os apelantes alegam nulidade da decisão por ausência de contraditório sobre documento novo (decisão que defere recuperação), bem como defendem a possibilidade de prosseguir a execução contra o codevedor solidário não submetido à recuperação.

II. Questão em discussão

2.
A controvérsia envolve: (i) saber se a decisão de extinção do cumprimento de sentença, fundada exclusivamente no deferimento do processamento da recuperação judicial da devedora principal, é válida à luz do contraditório e do devido processo legal; (
ii
) saber se é possível o prosseguimento do cumprimento de sentença contra o avalista/fiador solidário, que não integra o rol de beneficiários da recuperação judicial.

III. Razões de decidir

3.
A simples decisão de processamento da recuperação judicial não autoriza a extinção automática da execução, sendo necessária a comprovação da efetiva instauração do juízo universal e da submissão do crédito àquele juízo.

4. A recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento da execução contra o codevedor solidário, conforme entendimento consolidado pelo STJ no Tema Repetitivo 885 e na Súmula 581.

5. A responsabilidade do coobrigado como devedor solidário, definida na sentença exequenda, permite o prosseguimento da execução contra ele, independentemente da recuperação judicial da devedora principal.

IV. Dispositivo e tese

6
.
Recurso provido para anular a sentença, determinando o retorno dos autos ao juízo de origem para regular prosseguimento, com observância do contraditório.

Tese de julgamento:
"A simples decisão de processamento da recuperação judicial não enseja a extinção automática do cumprimento de sentença contra a empresa recuperanda, sendo necessária a comprovação da efetiva instauração do juízo universal e da submissão do crédito. A recuperação judicial do devedor principal não obsta o prosseguimento da execução contra o codevedor solidário, conforme o Tema Repetitivo 885 e a Súmula 581 do STJ."

_________

Dispositivos relevantes citados:

Lei nº 11.101/2005, art. 6º, art. 49, § 1º; CPC,
arts
. 7º, 10, 437, § 1º.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, Tema Repetitivo 885, Súmula 581; Constituição da República, art. 5º, XXXV e LXXVIII.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
ATTO COMÉRCIO, EXPORTAÇÃO E CEREALISTA LTDA e DUÍLIO PIATO JÚNIOR, contra a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, que nos autos da ação de “Cumprimento de Sentença” (Proc. nº 0014854-56.2013.8.11.0003), ajuizada pela apelante contra CELEIRO ARMAZENS GERAIS LTDA e ELOI MOACIR FACCIO, julgou extinto o cumprimento de sentença, por entender que o crédito perseguido pelo exequente deve se submeter ao plano de recuperação judicial, além de não condenar a parte exequente ao pagamento de custas e honorários advocatícios.

Os apelantes
sustenta
m
que a decisão recorrida extinguiu o cumprimento de sentença de forma equivocada, pois não
lhes
foi
dada vista acerca da manifestação que alegava que a Executada/Apelada estaria em Recuperação Judicial.

Alega que a sentença é nula por violação aos artigos 7º e 10º do Código de Processo Civil, que asseguram o contraditório e vedam a decisão surpresa, bem como ao §1º do art. 437 do mesmo Código, que determina a oitiva da parte sobre documentos juntados aos autos.

Afirma que a recuperação judicial da empresa devedora não impede a continuidade da execução em relação ao avalista solidário, nos termos do artigo 49, §1º, da Lei nº 11.101/2005.

Pede, pois, o provimento do recurso, para que a sentença seja cassada e o feito retorne ao Juízo Singular para regular processamento, ou, caso superada a preliminar, que seja reconhecido o direito de prosseguir com a execução em face do devedor solidário que não se encontra em recuperação judicial.

A autora/apelada apresentou contrarrazões refutando os argumentos recursais
, afirma que a
apelante tinha ciência da recuperação judicial da executada desde a juntada da petição nos autos; quanto ao executado
Eloi
Moacir Faccio, sua atuação deu-se exclusivamente como fiel depositário, não subsistindo obrigação passível de execução; por fim, aduz que inexiste ilegalidade na decisão que extinguiu a execução em face da recuperanda, por imposição legal.

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

VOTO

A controvérsia recursal abrange tanto a extinção da execução em face da empresa em recuperação judicial quanto a possibilidade de prosseguimento da execução contra o codevedor
ELOI MOACIR FACCIO.

– Da extinção da execução quanto à empresa recuperanda

O Juízo a quo extinguiu integralmente o cumprimento de sentença com base no art. 6º da Lei nº 11.101/2005, sob o fundamento de que a executada Celeiro Armazéns Gerais Ltda. – EPP encontrava-se em recuperação judicial, determinando, em consequência, a habilitação do crédito no juízo universal.

Ocorre que

a única informação constante nos autos acerca da recuperação judicial da empresa executada limita-se à juntada da decisão que deferiu o mero processamento da recuperação judicial, proferida em 05 de dezembro de 2019 (Id. 263976310 – Páginas 5 a 18).

Não há nos autos notícia de aprovação do plano de recuperação, consolidação do quadro geral de credores, homologação judicial, tampouco comprovação de que o crédito exequendo foi relacionado ou habilitado.

A simples existência de decisão inicial de processamento não tem o condão de paralisar automaticamente a execução, sobretudo quando não demonstrado o efetivo impacto da recuperação judicial sobre a satisfação do crédito judicialmente reconhecido e definitivamente constituído.

A jurisprudência pátria tem se posicionado de forma uniforme no sentido de que, em se tratando de crédito decorrente de sentença condenatória transitada em julgado, a extinção da execução somente se legitima após a efetiva instauração do juízo universal, com prova do andamento útil da recuperação e da submissão do crédito àquele juízo, o que não se verifica no presente caso.

A propósito:

Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DECRETAÇÃO DE FALÊNCIA DO
DEVEDOR .
EXTINÇÃO DO FEITO POR AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. DESCABIMENTO. DETERMINAÇÃO DE SUSPENSÃO DO FEITO ATÉ A HABILITAÇÃO DOS CRÉDITOS NO JUÍZO FALIMENTAR. SENTENÇA REFORMADA. 1. O cerne da controvérsia cinge-se em aferir o cabimento da extinção do feito executivo individual, após a decretação de falência do devedor. 2. O
art
. 6º, II, da Lei 11.101/2005 dispõe que a decretação da falência ou o deferimento do processamento da recuperação judicial implica a suspensão das execuções ajuizadas contra o devedor, inclusive daquelas dos credores particulares do sócio solidário, relativas a créditos ou obrigações sujeitos à recuperação judicial ou à falência. 3. A jurisprudência do Tribunal vem assentando-se no sentido de que, na hipótese em que não for comprovada a inclusão do crédito no quadro geral de credores ou a habilitação retardatária do crédito em processo de falência ou recuperação judicial do devedor, não é devida a extinção do feito sem resolução de mérito, por falta de interesse processual. 4. No caso, não demonstrada a habilitação de créditos, impõe-se o retorno do feito à origem com o fim de suspender a tramitação do cumprimento de sentença aviado até que haja efetiva habilitação do crédito exequendo junto ao Juízo Falimentar. 5. Deu-se provimento ao recurso.
(TJ-DF 0034445-26.2010.8.07 .0001 1842936, Relator.: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA, Data de Julgamento: 04/04/2024, 5ª Turma Cível, Data de Publicação: 17/04/2024)

Extinguir a execução com base apenas na decisão de processamento, sem qualquer outra providência ou comunicação formal do juízo
recuperacional
, configura prematuridade e ofensa aos princípios da efetividade e da razoável duração do processo, previstos no art. 5º, incisos XXXV e LXXVIII, da Constituição da República.

Portanto, impõe-se a cassação da sentença no ponto, com o consequente prosseguimento do cumprimento de sentença em relação à empresa Celeiro Armazéns Gerais Ltda. – EPP, salvo posterior manifestação do juízo da recuperação judicial com eventual declínio de competência, o que deverá ser oportunamente analisado.

– Da execução em face do corréu Eloi Moacir Faccio

Para delimitar a responsabilidade de ELOI MOACIR FACCIO, faz-se necessário revisitar a natureza da ação originária. Segundo os autos, a Requerente moveu ação ordinária de cobrança, alegando, em síntese, que contratou os serviços de armazenagem de grãos junto à primeira Requerida (CELEIRO ARMAZENS GERAIS LTDA), sendo ambas rés depositárias do produto (milheto) e responsáveis por sua guarda e conservação. A sentença da ação de cobrança julgou parcialmente procedente o pedido para condenar as Requeridas ao pagamento de determinada quantia.

Nesse contexto, a responsabilidade de ELOI MOACIR FACCIO decorre, em tese, do contrato de depósito, e não de aval ou fiança. A sentença condenatória o tratou como devedor solidário, e é sob essa ótica que deve ser analisada a questão da execução.

O fato de a devedora principal estar em recuperação judicial não impede, por si só, o prosseguimento da execução contra o devedor solidário. O Superior Tribunal de Justiça, no Tema Repetitivo 885
1
e na Súmula 581
2
, consolidou o entendimento de que a recuperação judicial do devedor principal não obsta o prosseguimento das ações e execuções ajuizadas contra codevedores, fiadores ou avalistas.

A alegação de que ELOI MOACIR FACCIO assinou o contrato apenas como fiel depositário não afasta sua responsabilidade como devedor solidário, conforme definido na sentença exequenda.

Portanto, a sentença recorrida, ao extinguir o cumprimento de sentença também em relação a ELOI MOACIR FACCIO, aplicou incorretamente o direito, contrariando o entendimento do STJ sobre a matéria.

Ante o exposto, voto no sentido de dar provimento ao recurso de apelação, para anular a sentença, determinando o retorno dos autos ao Juízo de origem, a fim de que este determine o prosseguimento do cumprimento de sentença tanto em relação à empresa CELEIRO ARMAZENS GERAIS LTDA. – EPP quanto ao executado ELOI MOACIR FACCIO, observando-se os fundamentos expostos neste voto.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2025